Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS NO QUINQUENIO QUE ANTECEDEU A IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. O mandado de segurança não pode ser usado para cobrança de valores, tampouco produz efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal. Embora a declaração, via mandado de segurança, de incidência de alíquota inferior à que vinha sendo aplicada, possibilite, observada a prescrição, o aproveitamento de créditos anteriores à impetração do mandamus, o pedido de restituição desses créditos deverá ser feito na via administrativa ou em ação judicial própria. Para correção dos pagamentos indevidos realizados com a alíquota majorada a partir da impetração, deverá incidir apenas a taxa SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital no 943/2018.